Tribunal: TJES
Processo: 5004949-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004949-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE PARCIAL ENTRE AS DEMANDAS. AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. COGNIÇÃO DOS EMBARGOS LIMITADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL DA CDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que que julgou extinto sem resolução do mérito os embargos à execução opostos na execução fiscal, por litispendência com ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de tríplice identidade entre execução fiscal e ação anulatória; e (ii) verificar se a CDA impugnada apresenta vícios formais que inviabilizam sua validade como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, há tríplice identidade entre as demandas exceto no que diz respeito a alegação de nulidade formal da CDA e da execução fiscal, aventada nos embargos à execução. Todavia, a ação anulatória já foi definitivamente julgada, tendo transitada em julgado no ano de 2021, evidenciando-se a incidência de coisa julgada, e não a litispendência.

4. Da coisa julgada estabelecida quando do julgamento da ação anulatória, a cognição dos embargos à execução se limita à análise da nulidade da CDA, uma vez imutável o comando em relação as demais teses.

5. Reforma da sentença para reconhecer a existência de coisa julgada e limitar a cognição dos embargos à execução a alegação de nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN.

6. A CDA deve observar os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, sob pena de nulidade.

7. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência da multa aplicada pelo Procon Municipal configura vício grave que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Verificada a tríplice identidade parcial entre execução fiscal e ação anulatória, a cognição dos embargos à execução se limita à análise da tese sobre a qual não incidem os efeitos da coisa julgada.

2. A ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, acarreta a nulidade da CDA e impede a execução fiscal
.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art. 337, §§1º e 2º, art. 1.013, §3
o
, III;

CTN, art. 202;
Lei nº 6.830/1980
, art. 2º, §5º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp n. 2.767.439/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025;

REsp n. 1.039.079/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 17/12/2010; REsp n. 1.109.421/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 9/10/2009; AgInt no AREsp n. 2.964.675/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026; REsp n. 2.194.734/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025; REsp n. 1.873.394/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/10/2022, DJe de 11/11/2022; RO n. 88/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 6/8/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do id 17471333 que julgou extinto sem resolução do mérito os embargos à execução opostos na execução fiscal nº 5002265-43.2020.8.08.0048, por litispendência com a ação anulatória nº 0023325-31.2018.8.08.0048.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
o acórdão proferido nos autos da ação anulatória nº 0023325-31.2018.8.08.0048 deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reduzir o valor da multa fixada em desfavor da EDP para o valor de R$ 8.000,00;
(ii)
na ação anulatória o pedido principal era a anulação do auto de infração que deu origem à multa administrativa, com fundamento na incompetência do PROCON e na ausência de irregularidades;
(iii)
já nos presentes embargos, além dos fundamentos já discutidos na ação anulatória, também é aventada a nulidade da CDA e da execução fiscal por ausência dos requisitos legais do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN; e
(iv)
a execução fiscal é indevida, seja pela ausência de coisa julgada, seja pela necessidade de adequação do valor executado ao decidido na ação anulatória, eis que embora reconhecida a redução do valor da multa para R$ 8.000,00, prossegue com a cobrança do valor original de R$ 48.297,17.

Pois bem.

Nos termos do art. 337, §1º, “
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”. Ainda, conforme §3º

do referido dispositivo, “
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
”. E a teor do §2
o
, “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

A Corte Superior tem reconhecido a litispendência diante da tríplice identidade entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória (AREsp n. 2.767.439/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025).

No caso, a r. sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento na litispendência com a ação anulatória nº 0023325-31.2018.8.08.0048.

Na petição inicial dos embargos à execução, a apelante sustentou, em síntese (i) nulidade da CDA e da execução fiscal, por ausência dos requisitos legais; (ii) ausência de competência do Procon Municipal para fiscalizar e aplicar sanções em matéria de energia elétrica; (iii) ausência de falha na prestação do serviço; e (iv) ausência de motivação da multa e de observância dos critérios de graduação, além da desproporcionalidade (id 17471306).

Já a ação anulatória, ajuizada anteriormente contra o Município de Serra, conforme se denota de consulta a petição inicial da mesma no sistema PJE (fls. 02/39 dos autos físicos do id 30520243 do processo nº 0023325-31.2018.8.08.0048), tem como causa de pedir (i) ausência de competência do Procon Municipal para aplicar sanção decorrente de reclamação individual, por não poder de polícia; (ii) ausência de competência do Procon Municipal para fiscalizar e aplicar sanções em matéria de energia elétrica; (iii) ausência de falha na prestação do serviço; (iv) ausência de motivação da multa e de observância dos critérios de graduação; e (v) da desproporcionalidade da multa.

Infere-se que há tríplice identidade entre as demandas
exceto
no que diz respeito a alegação de nulidade da CDA e da execução fiscal aventada nos embargos à execução.

Observe-se, contudo, que a ação anulatória já foi julgada, tendo transitada em julgado em 28/10/2021, e sido proferido o seguinte acórdão (id 17471329):

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. II Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, daí proque cabível a redução da multa para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC). III Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ou seja, há coisa julgada material formada em ação.

A coisa julgada ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra já julgada por sentença de mérito, não cabendo mais recurso ordinário ou extraordinário.

Após a formação da coisa julgada material, as alegações que já sofreram a análise do juízo não podem mais ser discutidas em outro processo.

Na hipótese, constatada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a coisa julgada, e não a litispendência – como reconhecido na sentença recorrida.

Ademais, da coisa julgada estabelecida quando do julgamento da ação anulatória, a cognição dos embargos à execução deveria ter se limitado à existência ou não da nulidade da CDA, uma vez imutável o comando em relação as demais teses.

A este respeito, confiram-se os seguintes julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE.

1. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada "eficácia preclusiva do julgado" (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda qua a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003).

2. Deveras, é de sabença a possibilidade de existência de causas de pedir e pedidos diversos na ação anulatória do lançamento tributário (ajuizada, obrigatoriamente, antes da propositura do feito executivo) e nos embargos à execução fiscal pertinente, uma vez que na primeira busca-se a desconstituição do ato constitutivo do crédito tributário, ao passo que a segunda tem por escopo impugnar o título executivo extrajudicial (CDA) que embasa a pretensão executiva deduzida pelo fisco.

3. Ocorre que, não obstante a amplitude da matéria de defesa a ser argüída pelo executado no âmbito dos embargos à execução fiscal, a eficácia preclusiva da res judicata (tantum judicatum quantum disputatum vel quantum disputari debebat) impede o reexame de questão decidida, definitivamente, nos autos da ação anulatória.

4. In casu, verifica-se que a decisão proferida no bojo da ação anulatória, acobertada pelo manto da coisa julgada, pugnou pela higidez do lançamento tributário, sob o fundamento de que a base de cálculo do ISSQN das empresas de construção civil abrange o custo do serviço prestado sem qualquer dedução.

5. Por seu turno, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar procedentes os embargos à execução, excluindo da tributação do ISSQN o valor dos materiais utilizados na prestação de serviços de construção civil, razão pela qual extinguiu a execução fiscal.

6. Destarte, revela-se flagrante a inobservância, pelo Tribunal de origem, da coisa julgada estabelecida quando do julgamento da ação anulatória, sendo certo que a cognição dos embargos à execução deveria ter se limitado à existência ou não de irregularidades na CDA, uma vez imutável o comando sentencial que validara a inclusão da totalidade do preço do serviço (sem qualquer dedução) da base de cálculo do ISSQN.

7. Recurso especial provido a fim de anular o acórdão regional, uma vez configurada ofensa à coisa julgada material. (REsp n. 1.039.079/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 17/12/2010)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 468 DO CPC. EFEITOS DA COISA JULGADA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TRANSITADA EM JULGADO. NOVA PRETENSÃO ATRAVÉS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS OU QUE PODERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA AÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR, MAS SOB OUTRA ALEGAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 474 DO CPC. PRECEDENTES.

1. Hipótese em que se alega violação ao art. 468 do CPC, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada referentes à ação de embargos à execução não podem ser extensíveis à presente ação declaratória de inexistência de débitos atinentes à contribuições previdenciárias.

2. Segundo a Corte regional, a sentença que julgou a ação de embargos à execução anteriormente proposta pelo ora recorrente, e já transitada em julgado, reconheceu-lhe a imunidade tributária, concedida a entidades filantrópicas, apenas em parte do período requerido. Pleiteou-se, naquela oportunidade, a anulação das contribuições referentes ao período de maio de 1995 a agosto de 1998, sendo-lhe concedida a imunidade entre setembro de 1995 e fevereiro de 1996, quando o certificado e registro de entidade de fins filantrópicos teria deixado de ter validade. Já nesta ação declaratória de inexistência de débito requer-se o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias também sob a mesma premissa, qual seja, ser a recorrente entidade beneficiente de assistência social e, portanto, imune, em período já contido no exame dos embargos à execução (competências de março de 1996 a agosto de 1998).

3. Após a formação da coisa julgada material, as alegações que já sofreram a análise do juízo ou foram desconsideradas, por desinfluentes à época do exame de mérito, ou que ainda nem sequer fizeram parte daquele julgamento, por omissão da parte a quem supostamente interessavam, não podem mais ser discutidas em outro processo, salvo nos estritos limites da ação rescisória.

4. A propósito: A desconstituição do título executivo pretendida resta protegida pelo manto da coisa julgada em face do julgamento dos embargos à execução. É evidente que a eficácia preclusiva da coisa julgada (tantum judicatum quantum disputatum vel quantum disputari debebat) impede que julgados os embargos à execução, com decisão trânsita, possa a parte, em ação anulatória, tentar infirmar o título executivo, sem rescindir a sentença proferida na oposição do executado (REsp 469.211/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 29.9.2003).

5. Não há violação ao art. 468 do CPC, uma vez que a hipótese desborda desse dispositivo processual. Aplica-se aos autos o art. 474 do CPC, como feito pela Corte a quo, o qual trata da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.109.421/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 9/10/2009)

Impõe-se, pois, a reforma da sentença recorrida para reconhecer a existência de coisa julgada e limitar a cognição dos embargos à execução a alegação de nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN.

O CPC permite, em situações específicas, o conhecimento em segunda instância de matérias não apreciadas pelo juízo de instância inferior. Assim, na forma do art. 1.013, §3
o
, inciso III, do CPC, considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, passo a apreciar a questão referente a alegação de nulidade da CDA.

Sustenta a apelante que a CDA é nula porque “
não dispõe de maneira clara o que está sendo cobrado da embargante, uma vez que (i) na descrição do tributo consta apenas a seguinte expressão ‘Auto de Infração Procon’, impedindo, assim, se saber a origem e a natureza do valor cobrado; e (ii) não consta qualquer fundamentação legal em relação ao Auto de Infração
”.

O art. 202 do Código Tributário Nacional
[1]
, cumulado com o art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980
[2]
, estabelece os requisitos formais a serem observados quando da emissão de certidão de dívida ativa, quais sejam, a origem, a natureza do crédito, o fundamento legal ou contratual da dívida, dentre outros.

Conforme lição de Leandro Paulsen
[3]
, “
é imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação
”.

In casu
, do cotejo da CDA nº 8308017/2019 (id 4683418 da execução fiscal nº 5002265-43.2020.8.08.0048) verifica-se que a origem do crédito é descrita no campo “Tributo”, em que costa “
Auto de Infração (SEDIR)
”, e no campo “Descrição”, em que consta “
multa por infração – PROCON
”.

Todavia, de fato, não há indicação do fundamento legal da cobrança, segundo se vislumbra do título “Fundamentação Legal”, que está em branco.

Ausente a indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência da multa aplicada pelo Procon Municipal, compromete-se a certeza, liquidez e exigibilidade do título, padecendo o título de vício insanável, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL GENÉRICA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. [...]. 2.
A premissa jurídica adotada pela Corte de origem - de que a ausência de fundamento legal específico do crédito tributário, na certidão de dívida ativa, é vício capaz de ensejar a nulidade do título - encontra respaldo na jurisprudência do STJ
. Precedente.

3. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.964.675/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida.

2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo).

3.
A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal
sujeito à correção por mera substituição do título executivo.

4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário."

5. [...]. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.194.734/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CDA. NULIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. DECOTE DE EXCESSO. INVIABILIDADE.

1. [...]. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui pacífica compreensão segundo a qual é cabível o decote do excesso de cobrança na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem que se determine sua substituição, quando possível a revisão por meros cálculos aritméticos, devendo prosseguir a execução fiscal.
No entanto, se o equívoco remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo e a feitura de novo lançamento, caso não superado o prazo decadencial
(REsp 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009).

4. Hipótese em que o título extrajudicial deve ser anulado, pois se apresenta comprometido em relação ao pressuposto relativo à certeza, com desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, ao exigir Contribuição ao PIS e COFINS adotando fundamento legal equivocado (Lei n. 9.718/1998), que versa sobre o regime cumulativo de tributação, quando deveria ter observado o regime não cumulativo (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003).

5. O lançamento é ato privativo da autoridade tributária, de modo que o Poder Judiciário não pode adotar critérios e regime jurídicos distintos daqueles que ensejaram a inscrição em dívida ativa para, ainda que com base em laudo pericial, proceder à constituição do crédito tributário, sob pena de violar a Constituição Federal e o CTN.

6. Recurso especial da parte autora conhecido e provido. Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.873.394/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/10/2022, DJe de 11/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE.

1. A certidão da dívida ativa, apta a fundamentar a ação executiva fiscal, deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80.

2. A mens legis espelhada nos requisitos previstos pela legislação é a de proporcionar a possibilidade de o devedor defender-se em juízo, após o conhecimento do débito cobrado, da causa da dívida e da responsabilidade pelo seu pagamento, a fim de impedir o prosseguimento de execuções arbitrárias.

3. In casu,
as certidões da dívida ativa que deram suporte a presente execução estão inquinadas do vício de nulidade por carecerem de requisitos de sua constituição, pois não há qualquer referência que identifique a origem e o fundamento legal do débito, havendo apenas a seguinte informação no campo destinado à natureza da dívida: "multa aplicada pelo U/SPE/DLF-1".

4. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência do Recurso Especial n. 823.011/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, DJ de 5/3/2007, assentou o posicionamento na linha de ser permitido à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida Ativa para especificar a origem da dívida e anotar os exercícios compreendidos até a prolação da sentença dos embargos à execução, conforme a inteligência do §8º do art. 2º da Lei 6.830/80.

5. No caso dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, sem determinar a intimação do exeqüente para que promovesse a substituição do título, extinguiu o feito executivo por entender nula a CDA que não preencheu os requisitos mínimos previstos em lei. Nesse passo, conforme entendimento assinalado, devem ter retorno os autos à origem para que seja conferida ao exeqüente a emenda ou a substituição da CDA.

6. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. (RO n. 88/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 6/8/2009)

Logo, é nula a CDA.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE parcial provimento
para reformar a r. sentença recorrida para limitar a cognição dos embargos à execução a alegação de a nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN e, no mérito, declarar a nulidade da CDA nº 8308017/2019 (id 4683418 da execução fiscal nº 5002265-43.2020.8.08.0048) e extinguir a execução fiscal nº 5002265-43.2020.8.08.0048 sem resolução do mérito, com fulcro do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[2]
Art. 2
o
[...] §5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

[3]
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 14 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 1250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.